Tribunal: STF
Processo: Rcl 65580
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás formalizou reclamação em que alega que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afrontou o verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    O acórdão reclamado está assim ementado (eDoc 7):



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO. I. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão absolutória com fundamento na insuficiência de provas e na legítima defesa não se mostra admissível quando o conjunto probatório é firme e coeso, ausentes os requisitos previstos no artigo 25, do CP. 2. A vítima, relata ter permanecido trancada por aproximadamente três horas, evidenciando que a conduta do apelante extrapolou a instantaneidade. Para configurar o delito de cárcere privado, é essencial que o agente tenha a intenção consciente de privar ou restringir a liberdade alheia, perdurando por um lapso temporal razoável, sendo o dolo requisito indispensável, conforme o art. 148, do CP. 3. A valoração negativa dessa circunstância deve ser realizada com cautela, a fim de evitar um bis in idem, uma vez que o crime em análise já é tipificado como lesão corporal. Assim, a majoração da culpabilidade não deve redundar em uma duplicidade de punições pela mesma conduta, mas sim refletir a gravidade adicional do comportamento agressivo do apelante no contexto específico desta infração. 4. Em perscrutação das atribuições do magistrado, emerge a observância de que não remanesce como prerrogativa judicante o mister de proceder à reparação de danos de ofício, impondo-se, destarte, a conclusão de que tal incumbência se aninha sob a égide da iniciativa das partes, findando a discricionariedade do julgador nesse tocante. Portanto, desfaz-se qualquer intento de imiscuir-se no campo da ressarcibilidade, cabendo-lhe tão somente apreciar e deliberar a respeito dos elementos circunscritos no processo litigioso. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o Colegiado reclamado, ao considerar ilícita a fixação da indenização a título de danos morais, afastou a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em afronta ao enunciado Vinculante n. 10 da Súmula.



    A parte agravada requereu o não conhecimento ou desprovimento da reclamação.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela procedência da reclamação em pronunciamento assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Art. 387, inciso IV do CPP, com redação dada pela Lei 11.179/08. Fixação de valor na sentença condenatória a título de reparação mínima. Afastamento em segunda instância da indenização assim fixada sob a compreensão de que não houve, nos autos, o pedido expresso da pretensão reparatória pelo órgão ministerial. Ofensa ao verbete sumular verificada. Aderência material estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Parecer pelo provimento da Reclamação.



    É o relatório.



    2. Passo ao exame da reclamação.



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastou a incidência do art. 387, IV, do Código de Processo Penal com os seguintes fundamentos (eDoc 7):



    A respeito do pedido de fixação de valor mínimo de indenização, a melhor interpretação do tema preserva direito fundamental do que perseguido em juízo, sem deixar despido de qualquer garantia aquele que foi ofendido pela prática delitiva.



    [...]



    O trânsito em julgado de sentença penal condenatória torna certa a obrigação de reparar o dano, induvidosamente, é dizer, faz emergir, como efeito dela, o que se denomina an debeatur.



    Desse modo, evidencia-se imprescindível a fase de liquidação de sentença (arts. 509 e segs., CPC), para que se estabeleça o quantum debeatur, definindo-se, portanto, o montante a ser pago, no que se assegurem o exercício pleno ao direito de defesa e ao contraditório, inexcedíveis na configuração do devido processo legal, pressupostos essenciais do Estado Constitucional e Democrático de Direito.



    Ademais, veja-se que o pedido angular de condenação na reparação dos danos ainda que se fizesse formular com referência ao montante dos danos, os quais não podem ser objeto de conjectura judicial, deverá vir acompanhado dos bens que foram surrupiados, dos respectivos comprovantes de sua propriedade e das correspondentes avaliações, para que se identifique referencial em relação ao qual se delimitassem os aspectos que definem o an debeatur e o quantum debeatur.



    Sendo assim, sob a perspectiva de abreviar (ou melhor, de se suprimir) esta etapa, o legislador reformista (Lei 11.719/2008), conferiu ao juiz penal a possibilidade de determinar, desde logo, a fixação do valor devido.



    O fez sem apreço a esses paradigmas hermenêuticos, é dizer, o de deferir-se efetividade (como se fosse necessário), aos princípios constitucionais em referência.



    O juiz penal, se o fizer na sentença condenatória, ausente pedido expresso, provas incontroversas de propriedade e do montante do prejuízo, para oportunizar a efetividade do exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, transgride, medular e essencialmente, o princípio-garantia constitucional de que ninguém será privado de (sua liberdade) seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), ainda assim, descurando-se de mencionar que o procedimento criminal é, absolutamente, incoincidente com o que previsto para as reparações cíveis, quer sejam ponderados os que se desenovelam no Juizado Especial Cível, quer nas varas judiciais cíveis comuns, inclusive, em razão da absoluta blindagem da possibilidade de se intentarem soluções alternativas decorrentes de procedimentos como conciliação, mediação, dentre outros, aptos a excluírem a própria intervenção jurisdicional.



    Logo, identificado o equívoco na proposição legislativa, torna-se mais adequada, para o impasse interpretativo destacado, a solução que reserva à liquidação de sentença a definição do (quantum debeatur) que deverá ser pago a título de reparação de danos ao ofendido (ou sucessores), em decorrência da prática do crime, sendo prescindível, ademais, afirmá-lo (an debeatur) na sentença penal condenatória, pois esta é, inevitavelmente, uma consequência legal de seu trânsito em julgado.



    [...]



    Apenas a título de ilustração, é de se refletir (com a inquietação do tema) como seria debatido, ao nível de fase crítica (apelação), a hipótese em que o denunciado, discordando do valor mínimo fixado, propugnasse sua alteração (para menor) pelo Tribunal de Justiça, sem que se consentisse azo para o ofendido pronunciar-se a respeito de seu pleito.



    Não é o Ministério Público legitimado a confrontá-lo. O objeto da controvérsia é de natureza disponível.



    Nesta proposição exemplificativa, suponha-se que a corte decidisse reduzir esse limite. Haveria sido resguardado o seu direito (do ofendido) ao contraditório e à ampla defesa? 



    Identicamente, não.



    Por conseguinte, a perplexidade a respeito de tudo o que envolve esse temário, induz concluir que se deve reservar essa discussão para um âmbito no que se preservem esses princípios.



    Reputo, desse modo, inviável ditar-se o montante do prejuízo que o acusado deverá ressarcir ao(à)(s) ofendido(a)(s), no que preservados aqueles preceitos, todos impostergáveis por legislação infraconstitucional ou decisão judicial.



    A interpretação que se interprende é conforme a Constituição Republicana e blinda sua autoridade a qualquer pretensão de investida do legislador derivado, bem assim a qualquer possibilidade de se empreenderem hipérboles ou incompletudes nos valores da indenização que viessem a ser arbitrados, em um procedimento, inegavelmente, kafkiano.



    [...]



    Incorreto, portanto, a decisão singular que aplicou ao caso a nova redação do artigo, 387 do Código de Processo Penal, sem pedido expresso do Ministério Público, tanto que o Parquet, sabiamente se manifestou nas contrarrazões solicitando a revogação da condenação relativa à reparação do dano moral causado à vítima.



    Observo que consta da denúncia pedido expresso de “fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral” (eDoc 3).



    Nesse contexto, o afastamento do art. 387, IV, do Código de Processo Penal pelo Colegiado reclamado, órgão fracionário do Tribunal de Justiça goiano, caracteriza desrespeito à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    No mesmo sentido, ministros desta Suprema Corte tem julgado procedentes reclamações, por afronta ao Enunciado Vinculante n. 10 da Súmula, em razão do afastamento, por órgão fracionário de Tribunal, da aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Cito, como exemplo, a Rcl 67.287, ministro Luiz Fux; a Rcl 11.001, ministro Dias Toffoli; e a Rcl 10.284, ministro Gilmar Mendes.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, especificamente quanto ao afastamento do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, determinando que outro seja proferido em respeito ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente